Tribunal: TJDFT
Processo: 0702289-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
1. Cuida-se de habeas corpus que investe contra a decisão da juíza da audiência de custódia, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Alega-se a nulidade da decretação da prisão de ofício, já que a Defesa e o Ministério Público opinaram pela concessão da liberdade provisória, não havendo representação da autoridade policial. Argumenta-se, também, estarem ausentes os requisitos autorizadores da constrição cautelar (ID 22687285). 2. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. É o caso. Adequada seria, na espécie, a prisão preventiva, como bem fundamentou a eminente juíza na decisão em que converteu a prisão em flagrante em preventiva (ID 22687300, págs. 50/52): “Encerrada a oitiva do autuado, foi dada a palavra ao Ministério Público, que se manifestou pela regularidade do flagrante e pela liberdade provisória do autuado, conforme fundamentação registrada em sistema audiovisual. Ato contínuo, foi dada a palavra à Defesa, que se manifestou liberdade provisória do autuado, conforme fundamentação registrada no mesmo sistema (...) Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo que ela é necessária para a manutenção da ordem pública. Vale registrar que o autuado possui recente anotação por delito de mesma natureza, bem como o fato de que foi apreendida grande quantidade de substância entorpecente em seu poder. Nesse cenário de reiteração criminosa, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Ou seja, o histórico do autuado GERFESON DINIZ DA COSTA E SILVA justifica sua segregação cautelar para a manutenção da ordem pública”. Sucede que não houve requerimento da prisão preventiva pelo Ministério Público, que opinou pela liberdade provisória, nem representação pelo Delegado de Polícia, pelo que não poderia a constrição ser decretada de ofício, conforme recente posição dos Tribunais Superiores: “HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINAR EM TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA 691/STF. SUPERAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. ARTS. 5o, LIII, LV, LIX, 93, 129, I, E 133, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTS. 282, § § 2o e 4o, 310, 311 E 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PODER GERAL DE CAUTELA. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da superação da Súmula 691/STF nas hipóteses em que se evidencie a existência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão hostilizada. 2. A Constituição Federal de 1988, ao atribuir a privatividade da promoção da ação penal pública ao Ministério Público (art. 129, I); ao assegurar aos ligantes o direito ao contraditório e à ampla defesa e assentar o advogado como função essencial à Justiça (art. 5o, LV e 133); bem como, ao prever a resolução da lide penal, após o devido processo legal, por um terceiro imparcial, o Juiz natural (art. 5o, LIII e LXI; 93 e seguintes), consagra o sistema acusatório. 3. A Lei n. 13.964/19, ao suprimir a expressão “de ofício” constante na redação anterior dos arts. 282, § § 2o e 4o, e 311, ambos do Código de Processo Penal, veda, de forma expressa, a imposição de medidas cautelares restritivas de liberdade pelo magistrado sem que haja anterior representação da autoridade policial ou requerimento das partes. 4. O art. 310 do Código de Processo Penal deve ser interpretado à luz do sistema acusatório e, em conjunto, com os demais dispositivos legais que regem a aplicação das medidas cautelares penais (arts. 282, §§ 2o e 4o, 311 e seguintes do CPP). Disso decorre a ilicitude da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em prisão preventiva pela autoridade judicial. 5. O auto de prisão em flagrante é procedimento de natureza administrativa, em que a autoridade policial limita-se a observar as formalidades legais para a sua lavratura (arts. 304 e seguintes do CPP), sem tecer consideração sobre a necessidade e a adequação da prisão preventiva, espécie com pressupostos e requisitos distintos (art. 311 e seguintes do CPP). Faz-se, portanto, necessário pedido, formal e expresso, da autoridade policial ou do Ministério Público, em audiência de custódia, para a imposição da prisão preventiva pelo magistrado. 6. O poder geral de cautela não autoriza o agir do Juiz por iniciativa própria quando em detrimento da liberdade individual. No processo penal, para que a intervenção estatal opere nas liberdades individuais com legitimidade, é necessário o respeito à legalidade estrita e às garantias fundamentais. Doutrina. Precedentes. 7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício” (STF, HC 189507 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 04/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-287 DIVULG 04-12-2020 PUBLIC 07-12-2020) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO CONSUMADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA DE OFÍCIO. NULIDADE. NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. LEI N. 13.964/2019. AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELO PACOTE ANTICRIME BUSCAM A EFETIVAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA GARANTIR A LIBERDADE PROVISÓRIA AO PACIENTE COM A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS AO CÁRCERE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - O entendimento firmado pela Corte estadual, no sentido de não haver nulidade na hipótese em que o Juízo, de ofício, sem a prévia provocação da autoridade policial ou do órgão ministerial, convertia a prisão em flagrante em preventiva, quando preenchidos os requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, estava em consonância com a jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a qual entendia que "a conversão do flagrante em prisão preventiva é uma situação à parte, que não se confunde com a decisão judicial que simplesmente decreta a preventiva ou qualquer outra medida cautelar". - Todavia, em uma guinada jurisprudencial, a Quinta Turma desta Corte de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 590.039/GO, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 23/6/2020, DJe 25/6/2020, passou a entender que em virtude da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), não é mais admissível essa conversão de ofício porque, as alterações do Pacote Anticrime denotam "a intenção legislativa de buscar a efetivação do sistema penal acusatório", vontade essa explicitada, por exemplo, ao alterar o art. 311 do CPP - suprimindo a expressão "de ofício" ao tratar da possibilidade de decretação da prisão pelo magistrado -, e ao incluir o art. 3a-A no CPP, dispondo que o Processo Penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória pelo órgão de acusação. - Desse modo, o novo entendimento é no sentido de ser indispensável, de forma expressa, o prévio requerimento das partes, do Ministério Público ou da autoridade policial para que o juiz aplique qualquer medida cautelar. Frise-se que esta nova orientação está alinhada com as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal Precedentes. - Ordem concedida, ex officio, para garantir a liberdade provisória ao paciente, salvo de por outro motivo estiver preso ou cumprindo pena, com a determinação para que o Juízo singular fixe medidas cautelares alternativas, nos termos da Lei n. 12.403/2011. - Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no HC 622.523/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020) “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO PELO JUÍZO PROCESSANTE. ILEGALIDADE. ART. 310, II, DO CPP DEVE SER INTERPRETADO CONFORME O ART. 311, DO MESMO REGRAMENTO, À LUZ DAS CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA ACUSATÓRIO. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI N. 13.964/2019. PRELIMINAR ACOLHIDA. PREJUDICADA A ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A reforma introduzida pela Lei n. 13.964/2019 ("Lei Anticrime"), preservando e valorizando as características essenciais da estrutura acusatória do processo penal brasileiro, modificou a disciplina das medidas de natureza cautelar, especialmente as de caráter processual, estabelecendo um modelo mais coerente com as características do moderno processo penal. 2. "A Lei n. 13.964/2019, ao suprimir a expressão 'de ofício' que constava do art. 282, §§ 2o e 4o, e do art. 311, todos do Código de Processo Penal, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio 'requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público', não mais sendo lícita, portanto, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação 'ex officio' do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade. A interpretação do art. 310, II, do CPP deve ser realizada à luz dos arts. 282, §§ 2o e 4o, e 311, do mesmo estatuto processual penal, a significar que se tornou inviável, mesmo no contexto da audiência de custódia, a conversão, de ofício, da prisão em flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva, sendo necessária, por isso mesmo, para tal efeito, anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP. Magistério doutrinário. Jurisprudência" (STF, HC 186490, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-255 DIVULG 21-10-2020 PUBLIC 22-10-2020). 3. No particular, reputa-se ilegal a conversão, de ofício, pelo Magistrado de primeiro grau, da prisão em flagrante dos agravados em prisão preventiva, ressalvado entendimento diverso e acolhida a recente posição firmada por esta Quinta Turma (HC n. 590.039/MG) e pelo Supremo Tribunal Federal. 4. É ilegal a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva sem o prévio requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. 5. Acolhida a preliminar de nulidade, fica prejudicada a análise dos fundamentos da custódia. 6. Agravo ministerial a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no HC 619.885/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020). No mesmo sentido têm decidido as três Turmas Criminais deste Tribunal: HABEAS CORPUS. CRIMES DE PORTE DE ARMA DE FOGO E DE USO DE DOCUMENTO FALSO. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA LIBERDADE PROVISÓRIA CLAUSULADA. CONVERSÃO DA PRISÃO FLAGRANCIAL EM PREVENTIVA. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. 1 Paciente denunciado por infringir o artigo 14 da Lei 10.826/2003 e o 304 do Código Penal, depois de ter sido preso em flagrante portando arma de fogo, identificando-se como policial militar apresentando carteira funcional falsificada. 2 Prisão flagrancial foi convertida em preventiva como garantia da ordem pública, apesar do parecer do Promotor de Justiça pela concessão de liberdade provisória clausulada. 3 As inovações da Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime) ao Código de Processo Penal, proíbe ao Juiz converter de ofício a prisão em flagrante em preventiva, agora só decretada a requerimento do Ministério Público, do assistente de acusação ou querelante, ou da autoridade policial (artigo 311 do CPP). 4 Ordem concedida para relaxar a prisão preventiva, com as cautelares requeridas pelo órgão de acusação. (Acórdão 1310547, 07483553320208070000, Relator: GEORGE LOPES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/12/2020, publicado no DJE: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. PARTICIPAÇÃO EM CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA, NAS FORMAS CONSUMADA E TENTADA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA, SEM REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DA AUTORIDADE POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Embora a questão não esteja pacificada, vem prevalecendo nos Tribunais Superiores a tese de que, após a edição da Lei n.o 13.964/2019, que alterou a redação dos artigos 282, § 2o, e 311, do Código de Processo Penal, suprimindo a possibilidade de o magistrado decretar a prisão preventiva e medidas cautelares de ofício no curso da ação penal, o juiz não pode converter, de ofício, a prisão em flagrante do autuado em prisão preventiva, pois, apesar de o artigo 310, inciso II, que versa sobre a possibilidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva quando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, não ter previsto como inadequada a atuação de ofício do juiz, a interpretação sistemática dos dispositivos revela a imprescindibilidade de anterior requerimento do Órgão acusador ou de representação da autoridade policial, em atenção ao modelo processual de perfil mais democrático estabelecido pela reforma legislativa, consentâneo com as características do sistema acusatório do processo penal brasileiro. 2. Convertida a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva sem que houvesse requerimento do Ministério Público, que oficiou pela liberdade provisória, ou representação da autoridade policial, deve ser relaxada sua custódia cautelar à luz do entendimento ora adotado, por acarretar a ilegalidade de sua prisão. 3. Ordem concedida, confirmando-se a liminar, para relaxar a prisão preventiva decretada em desfavor da paciente, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo e declinação de endereço e telefone, e mediante a medida cautelar de não mudar da residência sem prévia comunicação ao Juízo de origem, sob pena de decretação da prisão preventiva, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão pelo Juízo a quo, se entender necessário. (Acórdão 1311058, 07513103720208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 8/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. ART. 4o DA LEI 13.654/2018. CONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO DO STF. DESLOCAMENTO. PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. UNIFICAÇÃO. CONCURSO FORMAL. MANUTENÇÃO. REGIME. INICIAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETADA DE OFÍCIO. PACOTE ANTICRIME. IMPOSSIBILIDADE. I - O STF concluiu pela impossibilidade de controle pelo Judiciário, de suposta violação de normas regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de ato classificado como interna corporis, para declarar constitucional a Lei no 13.654/2018, que no art. 4o, revogou o inc. I do §2o do art. 157 do CP. II - O emprego de faca para ameaçar as vítimas, ainda que não seja utilizado como causa de aumento de pena, configura aspecto relevante da prática delitiva, justificando a análise desfavorável das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria. III - A Lei no 13.964/2019 - Pacote Anticrime, ao modificar a redação dos arts. 282 e 311 do CPP, passou a exigir representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público para o decreto de prisão preventiva, bem como a motivação concreta em fatos novos ou contemporâneos que determine a medida extrema (art. 213, § 2o, do CPP). IV - Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1310259, 00006941820198070006, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 21/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Prevalece, assim, a posição de que a Lei no 13.964/2019, ao suprimir a expressão “de ofício”, constante da redação anterior dos artigos 282, § § 2o e 4o, e 311, ambos do Código de Processo Penal, veda a imposição de medidas cautelares restritivas de liberdade pelo magistrado sem que haja anterior representação da autoridade policial ou requerimento das partes. O artigo 310 do Código de Processo Penal deve ser interpretado à luz do sistema acusatório e em conjunto com os demais dispositivos legais que regem a aplicação das medidas cautelares penais (artigos 282, §§ 2o e 4o, 311 e seguintes do CPP). Daí decorre a ilicitude da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em prisão preventiva pela autoridade judicial. Ilegal, portanto, na espécie, o decreto de ofício da prisão preventiva. Assim, defiro a liminar até julgamento do mérito deste habeas corpus, revogando a prisão preventiva e concedendo a liberdade provisória ao paciente mediante as seguintes condições, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão pelo Juízo a quo: 1) fornecer o seu endereço residencial no território do Distrito Federal e o telefone celular onde receberá mensagens ou telefonemas; 2) recolher-se no endereço indicado entre 22h00min e 06h00min; 3) não mudar de residência sem comunicar ao Juízo processante; 4) comparecer a todos os atos processuais para os quais seja intimado; 5) não manter contato por qualquer meio com as testemunhas. Firmado o termo de compromisso, expeça-se alvará de soltura, com a cláusula “se por outro motivo não estiver preso”. 3. Após, solicitem-se informações. 4. Por fim, ao Ministério Público. I. Brasília, 23 de janeiro de 2021 Des. Mario Machado Relator